Tribunal: TJES
Processo: 5004033-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2022-02-04

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
4033
-
17
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO :
LEONARDO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE
–
POSTULAÇÃO PRETÉRITA – CONSEQUÊNCIA NORMATIVA EXPRESSA – ART. 86 DA LEI 8.213/91 – CAUSA DE PEDIR DIVERSA –
PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA – PROVA EMPRESTADA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO – RENÚNCIA A DIREITO – AUXÍLIO-DOENÇA – CONVERSÃO – DETERMINAÇÃO LEGAL
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1- A conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente deriva da previsão normativa do art.86 da Lei 8.213/91, de onde se extrai a imposição normativa que foi desconsiderada pela autarquia em favor do segurado no momento em que fez cessar o seu pagamento. A anterior demanda ajuizada não está umbilicalmente ligada à nova causa de pedir
.

2 –
A prova da verossimilhança da alegação deriva da prova emprestada, submetida ao contraditório pleno, que, através do acordo celebrado entre as partes, demonstra a existência do nexo causal a considerar a aplicação do art. 86 da Lei de regência
.

3 –
O acordo celebrado entre as partes, no que concerne ao direito previdenciário, não impede que seja considerada a consolidação das lesões e a conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente.

4-
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e negar a ele PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004033-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: LEONARDO DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
4033
-
17
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO :
LEONARDO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento por parte d
o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS – eis que irresignado com a decisão proferida nos autos de número 5001294-38.2021.8.08.0011, ajuizado por LEONARDO DOS SANTOS SILVA, que concedeu a tutela de urgência para determinar o pagamento de
auxílio acidente
.

Assevera a
autarquia
recorrente que a decisão deve sofrer um juízo de reforma posto que
o provimento antecipatório é irreversível; há perícia médica que concluiu pela inexistência do nexo necessário ao benefício,
isso em feito pretérito, onde houve acordo.

Não acolhido o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número 1489837.

Em sede de contrarrazões, pugna a parte agravada pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta.

Vitória-ES.,
1
1
de
janeiro
de 202
2
.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
4033
-
17
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO :
LEONARDO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz lançar em sede de Relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento por parte d
o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS – eis que irresignado com a decisão proferida nos autos de número 5001294-38.2021.8.08.0011, ajuizado por LEONARDO DOS SANTOS SILVA, que concedeu a tutela de urgência para determinar o pagamento de
auxílio-acidente
.

Assevera a
autarquia
recorrente que a decisão deve sofrer um juízo de reforma posto que
o provimento antecipatório é irreversível; há perícia médica que concluiu pela inexistência do nexo necessário ao benefício,
isso em feito pretérito, onde houve acordo.

Não acolhido o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número 1489837.

Em sede de contrarrazões, pugna a parte agravada pelo improvimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise e meritória,
já sinalizando o improvimento do recurso ora manejado e a manutenção da decisão atacada.

Do histórico dos autos, observo que
versa a demanda sobre
ação previdenciária de auxílio-acidente indenizatório
, ajuizada por
LEONARDO DOS SANTOS SILVA
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, alegando, em resumo que, em razão de acidente de trabalho, ingressou com processo em face do instituto réu, que tramitou sob nº0005786-42.2013.8.08.0011 neste juízo e vara e no qual, após realização da perícia médica, ficou constatada lesão definitiva em sua mão direita, o que deu ensejo ao acordo para restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença e para ingresso no programa de reabilitação profissional.

Aduziu ainda que, após ter sido reabilitado, o INSS cessou o benefício de auxílio-doença, sem convertê-lo para auxílio-acidente. Por isso, almeja, em sede de tutela de urgência, comando judicial para compelir o instituto-réu a lhe conceder auxílio-acidente, com base no laudo pericial realizado nos autos nº0005786-42.2013.8.08.0011, que pede para ser usado como prova emprestada.

O magistrado de primeiro grau, de posse dos autos, deferiu o pleito da recorrente, fixando que:

[...]

No caso, o autor apresentou o laudo pericial produzido nos autos nº0005786-42.2013.8.08.0011 - vide ID 6850603 -, datado de 19 de março de 2014, onde restou apurado que ser ele
"portador de sequelas caracterizadas por mão direita em garra com anquilose(endurecimento) em flexão do primeiro, segundo, terceiro e quarto dedos, associado à acentuada hipotrofia muscular, que se traduzem em perda completa da capacidade funcional As sequelas(...) estão consolidadas, são irreversíveis e incapacitam o autor de forma definitiva para sua função habitual(...). A incapacidade é parcial e permanente
".

04
. No caso em tela, como referido laudo foi produzido por perito nomeado pelo juízo e com ciência de ambas as partes e observância do contraditório, entendo que, em respeito ao princípio da economia e da celeridade processual, pode ser aqui utilizado como prova.

Com isso, comprovada a lesão permanente, que incapacitou o autor para sua atividade habitual, entendo, ainda que nesta fase embrionária, que após a cessação do auxílio-doença, faz jus ao recebimento de auxílio-acidente, conforme dicção do art.86 da Lei nº8.213/91 que regulamenta o plano de benefícios da Previdência Social:

[...]

Assim sendo, preenchidos os requisitos previstos no art.300 do CPC - verossimilhança da alegação e perigo da demora -,
DEFIRO
a tutela de urgência almejada e, para tanto,
CONCEDO
ao autor o benefício de auxílio acidente, ao tempo em que
DETERMINO

a intimação do instituto réu, para que, no prazo de 10(dez) dias, implemente o benefício, sob pena de multa diária, que fixo em R$200(duzentos reais) para o caso de descumprimento da ordem, a vigorar pelo prazo de 30(trinta) dias;

De plano, observo que a demanda deflagrada em primeiro grau, apesar da anterior feito ajuizado pelo segurado, deriva de ato administrativo da autarquia recorrente, produzido após o acordo entabulado entre as partes e que, como fato incontroverso que é, pôs fim à demanda de número
0005786-42.2013.8.08.0011,
e que, ao arrepio do comando legal, consoante dicção do art. 86 da Lei 8.213/91, deixou de conceder o auxílio-acidente.

De outro norte, no que concerne a ausência de verossimilhança aventada em grau recursal, observo que a premissa acolhida na decisão está umbilicalmente ligada a prova pericial anterior onde restou assinalado pelo
expert
que:

"portador de sequelas caracterizadas por mão direita em garra com anquilose(endurecimento) em flexão do primeiro, segundo, terceiro e quarto dedos, associado à acentuada hipotrofia muscular, que se traduzem em perda completa da capacidade funcional As sequelas(...) estão consolidadas, são irreversíveis e incapacitam o autor de forma definitiva para sua função habitual(...). A incapacidade é parcial e permanente
"

Nesta sistemática, como a própria autarquia em momento anterior, nos autos de número
0005786-42.2013.8.08.0011

acolheu a hipótese fática como subsumível a previsão normativa do auxílio-doença, entendo que se faz presente a verossimilhança da alegação até porque, como consta nos autos principais deste recurso a prova pericial está designada para ocorrer logo que a autarquia recorrente proceda ao depósito do perito nomeado pelo magistrado, conforme despacho datado de 05 de agosto de 2021.

D
e outro norte, o acordo, ainda que se trate de questões pertinentes ao auxílio-doença, a sua conversão deriva
ope legis
, no que não se pode acolher, ao menos no atual estágio cognitivo da demanda, que possa a autarquia estatal agir em sentido contrário a previsão normativa, restando, até que seja a prova produzida, hígido o direito do autor em pleitear a verba perseguida.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
4033
-
17
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO :
LEONARDO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE
–
POSTULAÇÃO PRETÉRITA – CONSEQUÊNCIA NORMATIVA EXPRESSA – ART. 86 DA LEI 8.213/91 – CAUSA DE PEDIR DIVERSA –
PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA – PROVA EMPRESTADA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO – RENÚNCIA A DIREITO – AUXÍLIO-DOENÇA – CONVERSÃO – DETERMINAÇÃO LEGAL
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1- A conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente deriva da previsão normativa do art.86 da Lei 8.213/91, de onde se extrai a imposição normativa que foi desconsiderada pela autarquia em favor do segurado no momento em que fez cessar o seu pagamento. A anterior demanda ajuizada não está umbilicalmente ligada à nova causa de pedir
.

2 –
A prova da verossimilhança da alegação deriva da prova emprestada, submetida ao contraditório pleno, que, através do acordo celebrado entre as partes, demonstra a existência do nexo causal a considerar a aplicação do art. 86 da Lei de regência
.

3 –
O acordo celebrado entre as partes, no que concerne ao direito previdenciário, não impede que seja considerada a consolidação das lesões e a conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente.

4-
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e negar a ele PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _03_de _fevereiro_de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.